Tribunal: TJPA
Processo: 0010950-49.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010950-49.2016.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA
. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CONVÊNIO ESTABELECENDO RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. DISPOSITIVO ESPECÍFICO SOBRE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO SOB ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA TAL FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ART. 23, I DA LEI 11.494/07 C/C O ART. 71, IV DA LEI 9394/96.

DESCABIDA. SERVIDORES CEDIDOS REGIDOS PELAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL 7.197/08. DIREITO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E AFINS. POSICIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESCABIDA. SERVIDORES CEDIDOS NÃO PERTENCEM AO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO. DEVER LEGAL DE PAGAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O Município de Monte Alegre firmou o Convênio com o Estado do Pará, se obrigando, dentre outras coisas, a pagar a remuneração dos servidores cedidos ao Município
.

2.

O Município deixou de realizar o pagamento do auxílio-alimentação, suscitando suposta ofensa ao disposto no art. 23, I da Lei 11.494/07 c/c o art. 71, IV da Lei 9394/96
, que vedariam utilização de recursos do FUNDEB para tal finalidade. Tese descabida.

3.

Servidores cedidos que não perdem a qualidade de servidores estaduais, estando, portanto, vinculados aos dispostos normativos direcionados aos servidores do Estado do Pará.

4.

Lei Estadual nº 7.197/08, que define o auxílio-alimentação como um direito do servidor estadual, sendo verba de caráter indenizatória.

5.

Coordenação do próprio FUNDEB que aponta por meio de ofício e sítio eletrônico a possibilidade de utilizar recursos do fundo para o pagamento do auxílio-alimentação.

6.

Obrigatoriedade em remunerar os servidores que ficou a cabo do Município, que essencialmente, não pode se desobrigar de sua responsabilidade sob o argumento de que não tem previsão legal no Município para o pagamento de auxílio-alimentação de seus servidores. Servidores cedidos são servidores estaduais.

7.

Correta a sentença que determinou o pagamento do auxílio-alimentação, pelo Município de Monte Alegre, aos servidores cedidos pelo Estado do Pará.

8.

Apelação conhecida e não provida.
Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, e conhecer da Remessa Necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Apelação (processo nº
0010950-49.2016.8.14.0032) interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
diante da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP, que julgou procedente a demanda para determinar o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores estaduais cedidos ao Município.

A
sentença (ID

686851, págs.1/7) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAO PROCEDENTE a demanda autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, para: a) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE implemente o pagamento imediato do auxílio alimentação em favor dos servidores municipalizados substituídos, atualmente no valor de R$425,50 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), relativos aos meses vincendos, no mês subsequente ao recebimento da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), independente do transito em julgado da sentença; b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a pagar aos servidores municipalizados substituídos as prestações vencidas dos últimos 05 (cinco) anos, corrigidos monetariamente e acrescimentos de juros de mora calculados conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação.”

Em razões recursais (ID 686852, págs.1/14), o Município de Monte Alegre, argumenta, em síntese, que o pagamento de auxílio-alimentação com verbas do FUNDEB ofende a Lei Federal n° 11.494/2007, bem como que não há previsão legal no Ente Municipal para o pagamento de tal auxílio, não podendo concedê-la frente ao princípio da legalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (ID- 686853, págs. 1/10), pugnando pela manutenção da sentença do juízo a quo.

Distribuídos a minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial (ID

741485, pág.1), que se manifestou pela confirmação da sentença (ID 892040, pág.1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária com base no CPC/2015, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-los.

A questão em análise consiste em verificar a obrigatoriedade do Ente Municipal, ao pagamento de auxílio-alimentação aos servidores cedidos pelo Estado do Pará para compor o quadro funcional de educação do Município.

No caso dos autos, o Município de Monte Alegre firmou o Convênio nº 007/2000 e o Convênio nº 005/2016 com o Estado (ID -686810, págs. 60/66), no qual se obrigou, dentre outras coisas, a pagar a remuneração dos servidores cedidos ao Município.

Conforme teor do Convênio nº 005/2016, que dispõe:

“(...)

e) COMPETE À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

(...)

e.2) Assegurar aos servidores ocupantes de cargos efetivos e de função permanente, que estão sob a Gerência Administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL, através deste Convênio, os direitos e deveres previstos nos termos da Legislação Estadual em vigor, especialmente o pagamento de auxílio alimentação a ser custeado com os recursos do FUNDEB, recebidos diretamente pela prefeitura. ”

Em que pese o teor dos convênios firmados, o apelante deixou de realizar o pagamento do auxílio-alimentação, justificando seu posicionamento, sob alegada ofensa ao disposto no art. 23, I da Lei 11.494/07 c/c o art. 71, IV da Lei 9394/96.

Art. 23.

É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:

I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ;

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

Impende destacar, que os servidores, embora cedidos, não perdem a qualidade de servidores estaduais, estando, portanto, vinculados à legislação estadual que rege os servidores do Estado do Pará.

O auxílio-alimentação se configura com um direito disposto na Lei Estadual 7.197/08. A lei, inclusive define seu caráter indenizatório, dispondo expressamente sobre a percepção pelo servidor cedido, nos seguintes termos:

Art. 4º O
auxilio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor.

Parágrafo único. O servidor cedido poderá optar por receber o auxílio-alimentação pelo órgão cedente ou cessionário.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será: (...)

O auxílio, portanto, se constitui em um direito remuneratório dos servidores cedidos, que por convênio, o apelante se obrigou a custear.

A forma de custeio apontada em preferência com recursos do FUNDEB, conforme Convênio nº 005/2016, não desconstituem a obrigatoriedade do cessionário.

Ainda que assim o fosse, os recursos do FUNDEB podem ser utilizados no custeio do auxílio alimentação em questão, notadamente quando verificado seu caráter indenizatório. Os dispositivos mencionados pelo apelante, especialmente o art. 71, IV da Lei 9394/96, fazem referência a programas suplementares de caráter assistencialista, o que não é o caso em questão.

Conforme pontuado pelo apelado, o próprio Ministério da Educação, em seu sítio eletrônico destinado ao FUNDEB, especifica em sua cartilha que as despesas com vale-alimentação podem ser custeadas com seus recursos
[1]
. Conforme excerto da cartilha, que passo a transcrever:

Despesas com pagamento de vale-alimentação e vale-transporte para professores podem ser custeadas com recursos do Fundeb?

Sim, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos entes federados, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal. Essas despesas, no entanto, devem ser custeadas com a fração dos 40% dos recursos do Fundeb, visto que são classificadas como despesas indenizatórias e não remuneratórias.

Consta nos autos ainda (ID – 686810, pág. 80), ofício enviado pela coordenação do FUNDEB à SEDUC/PA, declarando expressamente que os valores do fundo poderiam ser utilizados para custear o pagamento do auxílio-alimentação.

Ademais, segundo os convênios constantes nos autos, a obrigatoriedade em remunerar os servidores ficou a cabo do apelante, que essencialmente, não pode se desobrigar de sua responsabilidade sob o argumento de que não tem previsão legal no Município para o pagamento de auxílio-alimentação de seus servidores. Repise-se, os servidores cedidos, pertencem ao quadro efetivo do Ente Estadual, exigir lei municipal para garantia de seus direitos traduz contrassenso.

Sendo assim, escorreita a sentença ao reconhecer o direito dos servidores cedidos ao Município de Monte Alegre quanto a percepção do auxílio-alimentação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA
, para
CONFIRMAR A SENTENÇA
na íntegra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
Dispon
í
vel em:
https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb

Belém, 03/09/2020